Tribunal: TJMT
Processo: 1043599-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043599-20.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS SANTOS REIS - CPF: 078.048.351-08 (APELADO), THOMAS BERKTY DA CRUZ CAMPOS - CPF: 060.216.721-35 (APELADO), RENINHO FERREIRA DA COSTA - CPF: 627.759.441-91 (ASSISTENTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA DOS SANTOS REIS - CPF: 078.048.351-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1043599-20.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1043599-20.2022.8.11.0001

Apelante:
Thomas Berkty da Cruz Campos.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – TIPICIDADE DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL – EMPREGO DE FUGA QUANDO DA ORDEM DE PARADA POR POLICIAIS MILITARES – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA IDÔNEA – RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta descrita no art. 330 do Código Penal foi confirmada pelas provas carreadas judicialmente. Comprovada a
autoria e a materialidade do delito imputado ao réu na denúncia
, de rigor a manutenção da sentença condenatória
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1043599-20.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1043599-20.2022.8.11.0001

Apelante:
Thomas Berkty da Cruz Campos.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Thomas Berkty da Cruz Campos.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Thomas Berkty da Cruz Campos
pela prática de ato delituoso, previsto no artigo 330 (desobediência) cumulado com artigo 63 (reincidência), ambos do Código Penal
.

Origem:

Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
210460826
):
condenou o apelante no crime de desobediência,
fundamentado no
artigo
330 do Código Penal, cumulado com artigo 63, do mesmo diploma legal, diante da reincidência. Pena:

detenção de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto
, sem
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, em consideração ao art. 44, inciso II e III, uma vez que o réu é reincidente.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 233401188)
:

requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime descrito no artigo 330 do Código Penal. Defende que não ficou demonstrada a tipicidade da conduta.

Contrarrazões
(Id.
233401191
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
237136662
)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1043599-20.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1043599-20.2022.8.11.0001

Apelante:
Thomas Berkty da Cruz Campos.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Thomas Berkty da Cruz Campos em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá-MT, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, por violação ao preceito contido no artigo 330, do Código Penal,
sem
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, em consideração ao art. 44, inciso II e III, uma vez que o réu é reincidente.

Evidencia-se dos autos que no dia 04 de julho de 2022, por volta das 16h37,
o denunciado conduzia a motocicleta de cor vermelha, placa OAU1282, em atitude suspeita, uma vez que, segundo denúncia, um casal estaria praticando diversos roubos na região do bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, sendo que consta diversos registros de boletins de ocorrências com o mesmo “
modus operandi
” e que, ao ser dada voz de parada pela guarnição da polícia militar, o suspeito empreendeu fuga, sendo necessário realizar o acompanhamento até conseguir efetuar a abordagem.

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

330
do Código Penal
(“Desobedecer a ordem legal de funcionário público”)
, desnecessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado que o apelante não obedeceu à ordem de parada dos policiais militares e

empreendeu fuga,
conforme
depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou ter presenciado o fato.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada emanada por policial militar configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
Recurso de Apelação Criminal no 0011710-03.2015.8.11.0004. Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças. Apelante: THIAGO PEREIRA DUARTE. Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Data do Julgamento: 13/04/2021. E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00117100320158110004 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/04/2021)
”.

Do exame das provas carreadas aos autos, conclui-se que a conduta de desobediência está suficientemente comprovada pelo termo circunstanciado (Id. 233400704), pelo boletim de ocorrência (Id. 233400706) e pela narrativa dos policiais militares em juízo (Id. 233401174).

Relativamente ao crime tipificado no art. 330 do Código Penal, a tese defensiva de que não foi demonstrada a tipicidade não prospera, uma vez que a jurisprudência orienta-se no sentido de que aquele que desobedece à ordem de parada emanada de policiais militares em patrulhamento, pondo-se em fuga, comete o delito de desobediência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - NÃO ACATAMENTO DA ORDEM POLICIAL DE PARADA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPICIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES CONVERGENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Réu que desobedece à ordem de parada emanada de policiais militares em patrulhamento, pondo-se em fuga, comete o delito de desobediência. 2. Conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria delitiva. 3. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00040103720198110003 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA (ART. 306, ‘CAPUT’, DA LEI No 9.503/97 E ART. 330, DO CÓDIGO PENAL)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DOS POLICIAIS – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 330, DO CP – PRECEDENTES TJMT [RAC 0000992-81.2019.8.11. 0011] – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do Código Penal. Sendo favoráveis todas as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, assim como mantida no patamar mínimo legar nas demais fases dosimétricas, a pena de multa deve guardar simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.”

(TJ-MT 00041201820178110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022)”.

No tocante ao
quantum
de pena fixado pelo juízo singular, observo que houve valoração dos antecedentes do réu, além da reincidência, sendo que as circunstâncias do crime foram negativas, porque o réu empreendeu fuga.

Da atenta leitura da fundamentação invocada, conclui-se que a pena privativa de liberdade não merece reforma.

Por derradeiro, destaco que a reincidência do réu veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000145-75.2022.8.11.0102 APELANTE: JHON LENON DAVI DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 306, C/C ART. 298, III, AMBOS DO CTB] – AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –– DESCABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO – DOSIMETRIA IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Não cabe a absolvição do réu quanto ao crime tipificado no art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB, quando a embriaguez na condução de veículo automotor encontra-se fartamente comprovada pela prova testemunhal e auto de constatação, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e sem possuir habilitação. “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]” [STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021]. Demonstrado que o cálculo dosimétrico está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é descabido o pleito de minoração da pena. A reincidência do réu obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exegese do art. 44, II, do CP.

(TJ-MT - APR: 10001457520228110102, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2023)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIAIS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PERANTE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO CRIME DE PERIGO, PELO TRÁFEGO EM ALTA VELOCIDADE EM LOCAL COM GRANDE CIRCULAÇÃO (ART. 311 DA LEI 9.503/97). RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO. 1. As provas carreadas judicialmente confirmaram a desobediência da ordem de parada dos policiais, inclusive, o próprio denunciado confirmou – porém, tentando se esquivar da responsabilidade penal – que teria visto os sinais e ordens emitidas pela guarnição, tomando rumo até local mais movimentado para ser abordado. 2. “Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.” (...) (N.U 1000077-44.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

(TJ-MT - APR: 00023439520198110009, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024